Tribunal: TJSP
Processo: 1018729-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA– Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria especial – Abono de permanência – Função de direção/chefia – Contagem de tempo para aposentadoria – Possibilidade – Atividades integrantes da carreira de agente penitenciário – Art. 14 da LC 959/04 – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018729-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MOACIR GORRÃO MORELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018729-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.684 - aba
2
Voto no 33.684
Apelação Cível no 1018729-34.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: MOACIR GORRÃO MORELLO
Interessado:
DIRETOR
TÉCNICO
II
DO
CENTRO
DE
RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
JUIZ: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
MANDADO DE SEGURANÇA Agente de Segurança
Penitenciária
Aposentadoria especial
Abono de
permanência Função de direção/chefia Contagem de
tempo para aposentadoria
Possibilidade Atividades
integrantes da carreira de agente penitenciário Art. 14 da
LC 959/04 Sentença mantida Apelo desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 130/147 por Fazenda Pública do Estado de São Paulo
contra a r. sentença de fls. 120/124, cujo relatório se adota, que
concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por Moacir
Gorrão Morello para reconhecer o direito ao autor em ver a contagem
como tempo de efetivo exercício e contribuição todos os períodos
exercidos pelo Impetrante nos cargos de direção ao longo de sua
carreira, bem como para reconhecer eventual direito ao abono de
permanência na forma da legislação em vigor, se atendidos todos os
requisitos para tanto.
Em apelação a Fazenda Pública do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018729-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.684 - aba
3
aduz incidir no caso em exame a Súmula 269 do C. Supremo Tribunal
Federal, que impede a concessão da segurança quando a ação
mandamental é utilizada como ação de cobrança.
Assevera que o pedido formulado pelo impetrante tem por
objetivo expresso assegurar o pagamento de valores.
Alega que o servidor não preenche os requisitos para
aposentadoria especial, uma vez que não possui vinte anos de efetivo
exercício na carreira de agente se segurança penitenciária, ou seja,
7.300 (sete mil e trezentos) dias, requisito constante na Lei
Complementar no 1.109/2010. Frisa que os períodos de exercício em
cargos de direção/chefia, não poderão ser computados como de efetivo
exercício na carreira de Agente Penitenciária, para fins de aposentadoria
especial com fundamento na Lei Complementar no 1.109/2010, nem
tampouco abono permanência.
Observa que o artigo 11 da Lei Complementar Estadual no
959, de 13 de setembro de 2004, com o acréscimo introduzido pela Lei
Complementar no 1.060, de 23 de setembro de 2008, relaciona as
atividades que serão consideradas de efetivo exercício para o fim de
formação do interstício necessário para a promoção por merecimento.
Afirma que considerar esse tempo como de efetivo exercício para
finalidade outra, além daquela apontada no ordenamento jurídico, seria
dar a ele extensão criadora não admitida na espécie.
Observa que, em sendo devido, quanto à retroatividade,
esta ocorrerá até a data da publicação da Lei Complementar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018729-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.684 - aba
4
1109/2010, com vigência a partir de 07.05.2010, uma vez que
anteriormente a ela não havia previsão legal para a aposentadoria
especial aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária
e da classe de agente de escolta e vigilância penitenciária.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares (art. 1.012,
caput, do N/CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 133/146).
É o relatório.
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança no
qual o impetrante alega ter ingressado na Administração, tomando posse
no cargo de agente de segurança penitenciária e que passou a ocupar
cargo de cargo de direção. Destaca que, possuindo mais de 30 anos de
serviço público, requereu a concessão de abono permanência, mas teve
seu pleito indeferido com base em orientação normativa interna.
Inicialmente, saliente-se não haver que se falar em
pretensão de cobrança no presente mandado de segurança. Depreende-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018729-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.684 - aba
5
se da exordial que o impetrante, ora apelado, pretende ver reconhecido
seu direito líquido e certo em ver a contagem como tempo de efetivo
exercício e contribuição todos os períodos por ele exercidos nos cargos
de direção ao longo de sua carreira, bem como para reconhecer eventual
direito ao abono de permanência na forma da legislação em vigor, se
atendidos todos os requisitos para tanto.
Pois bem: o art. 2o da Lei Complementar Estadual no
1109/10 dispõe expressamente:
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a
Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta)
anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste
artigo.
Não obstante o impetrante desempenhasse funções de
direção/chefia, caracterizadas como atividades específicas da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária (art. 14 da LC no 959/04), sempre
exerceu suas funções em unidades prisionais, de modo que faz jus à
inclusão desse período na contagem de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018729-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.684 - aba
6
Dispõe o artigo 14 da LC no 959/2004:
Artigo 14 - As funções de direção, chefia e encarregatura,
caracterizadas como atividades específicas da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária, serão retribuídas com gratificação “pro labore”, calculada mediante
aplicação de percentuais sobre o valor do vencimento do cargo de Classe VII,
acrescido do valor da gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho
Policial, na seguinte conformidade:
§ 1o - A designação para as funções previstas neste artigo deverá
recair em servidores que:
1. sejam integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária de Classes II a VIII;
Ademais, consta expressamente do artigo 11 da LC no
959/04:
Art. 11 - Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver
afastado para ter exercício em cargo ou função de natureza diversa daquela que
exerce, exceto quando:
I - afastado nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei no 10.261, de
28 de outubro de 1968;
II - afastado, sem prejuízo dos vencimentos, para participação em
cursos, congressos ou demais certames afetos à sua área de atuação, pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias;
III - afastado nos termos do § 1o do artigo 125 da Constituição do
Estado;
IV - designado para função de direção, chefia ou encarregatura
retribuída mediante "pro labore", a que se refere o artigo 14 desta lei
complementar. (negritos nossos).
Portanto, reconhecido que o servidor possui mais de 30
anos de contribuição e 20 anos de efetivo exercício, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018729-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.684 - aba
7
manutenção da r. sentença de primeira instância e a rejeição do pleito
recursal.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)